Tribunal: STF
Processo: Rcl 65793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vera Alves Valenta Terceiro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, no Processo 0043383-83.2023.5.15.0000, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADPF 501/SC.



    A reclamante narra que:



    [...] o Município de Braúna ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA visando desconstituir o julgado pela o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis autos nº 0010710- 92.2019.5.15.0124 que condenou o Município no pagamento da férias em dobro com fundamento na súmula nº 450 do TST.



    Na data de 23/05/2019, VERA ALVES VALENTA TERCEIRO ajuizou Reclamação Trabalhista objetivando a condenação do Município de Braúna no pagamento em dobro dos 2012/2013,2013/2014,2014/2015, 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018 com fundamento na Súmula n°450 do TST. O pedido foi julgados parcialmente procedente pela Vara do Trabalho de Penápolis/SP.



    Contra a decisão proferida foi proposto recurso ordinário pelas partes, oportunidade que foi julgado PROCEDENTE o recurso da Reclamante e ampliando a condenação de primeiro grau e indeferido o recurso do Município de Braúna que foi julgado IMPROCEDENTE e mantendo a condenação nos termos do acordão proferido.



    Por fim, a Reclamação Trabalhista transitou em julgado na data de 23/10/2020 (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, que desconstituiu a decisão acobertada pela coisa julgada, não está em consonância com o que foi determinado no paradigma:



    Ao contrário dos fundamentos lançados no acórdão reclamado, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento sobre a plena eficácia na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (Tema 501), certo é que assim deliberou a Corte Suprema:



    "Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Falou, pelo requerente, o Dr. Fernando Filgueiras, Procurador do Estado de Santa Catarina. Plenário, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022". (destaquei).



    O acordão proferido pela 3ª Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desconsiderou o julgado pela Excelsa Corte e rescindiu o julgado proferido pela Egrégia Vara do Trabalho de Penápolis (doc. 1, p. 3 – grifos no original).  



    Requer concessão de tutela de urgência e, ao final:



    “A) Seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA proposta sob o número nº0043383-83.2023.5.15.0000 em tramite na 3ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    B) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    C) Requer que seja DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita a Reclamante, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Concedo a gratuidade de justiça.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada está em conformidade com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC, julgada em 08/08/2022 e transitada em julgado em 16/09/2022. Transcrevo a ementa do paradigma:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22, grifei).



    Por oportuno, registro o teor da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, declarada inconstitucional:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.”



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidou decisões judiciais sem trânsito em julgado, as quais, com amparo no referido verbete, houvessem aplicado a sanção de pagamento de férias em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho/ CLT.



    Consta na ata de julgamento:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Falou, pelo requerente, o Dr. Fernando Filgueiras, Procurador do Estado de Santa Catarina. Plenário, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022. (grifei)



    Isso equivale a dizer que houve uma modulação de efeitos, para que a declaração de inconstitucionalidade não surtisse efeitos automáticos sobre decisões já transitadas em julgado. Essa determinação, porém, não leva à conclusão de que as sentenças transitadas em julgado não possam ser objeto de desconstituição pela via da ação rescisória, desde que observadas as regras de direito processual, inclusive o prazo decadencial para a propositura da demanda.



    Essa compreensão tem por fundamento o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2015 – grifei).  



    Firmados esses parâmetro, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE



    Ação ajuizada dentro do biênio decadencial. 



    [...]



    Assim, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade.



    PEDIDO DE CORTE RESCISÓRIO - ART. 955, V, DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 450 DO C.TST 



    Pretende o autor a rescisão do Acórdão proferido na ação trabalhista n. 0010710-92.2019.5.15.0124, alegando que a decisão proferida pelo E.STF na ADPF n. 501 declarou a inconstitucionalidade da Súmula n. 450 do C. TST.



    A decisão rescindenda condenou o autor no pagamento das férias em dobro em razão da não quitação de forma tempestiva, amparado no entendimento da Súmula em questão:



    " [...] No entanto, a não quitação das férias no prazo legal ampara a condenação da dobra, na forma requerida pela reclamante.



    A inobservância do prazo do artigo 145 da CLT impõe-se o deferimento da dobra pretendida pela autora sobre a remuneração de férias, com acréscimo dos terços constitucionais respectivos.



    Isso porque a correta interpretação do artigo 137 da CLT é no sentido de que, tanto o gozo quanto o pagamento intempestivo das férias - e não apenas do terço constitucional - , com inobservância dos artigos 134 ou 145 da CLT, ensejam o pagamento da dobra.



    Nesse sentido, a Súmula nº 450 do C. TST e a Súmula nº 52 deste Regional.



    Não se trata, pois, apenas de irregularidade administrativa.



    [...]



    Pelo exposto, provejo o recurso do reclamado para excluir o deferimento de R$300,00 por férias quitadas fora do prazo legal e dou provimento ao apelo da reclamante para deferir a dobra das férias acrescidas dos respectivos terços constitucionais."



    Contudo, recentemente, o E.STF no julgamento da ADPF 501, firmando a seguinte tese: "Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Falou, pelo requerente, o Dr. Fernando Filgueiras, Procurador do Estado de Santa Catarina. Plenário, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022."



    No mais, ao contrário do que sustenta a defesa, é cabível o ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir a decisão que está amparada na Súmula declarada inconstitucional pelo E.STF.



    Nesse sentido, dispõe o Tema 733 de Repercussão Geral do Ex. STF, in verbis:



    "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)."



    Assim, com fulcro no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, julga-se procedente a presente ação rescisória, para desconstituir o Acórdão proferido na ação trabalhista n. 0010710- 92.2019.5.15.0124, em Juízo rescisório, julgando improcedente o pedido de dobra de férias dos períodos aquisitivos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ea Reclamação Trabalhista n. 0010710- 92.2019.5.15.0124.



    Conforme entendimento adotado por esta 3ª SDI, incabível eventual devolução dos valores eventualmente recebidos pela ré, por tê-los recebido de boa-fé.



    [...] (doc. 19, pp. 3-5 – grifei).



    Consoante demonstrado, o acórdão rescisório está em perfeita adequação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não prospera esta reclamação.



    Com efeito, em casos como o presente, os Ministros desta Suprema Corte já se pronunciaram no mesmo sentido: Rcl 65.568/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/2/2024; Rcl 64.355/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2024; Rcl 65.567/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/4/2024; Rcl 66.065/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/4/2024; e Rcl 66.789/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/5/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da tutela de urgência.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator